Tribunal: TJMT
Processo: 0015803-89.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015803-89.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MATHEUS FELIPHE BITES - CPF: 057.883.781-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO –
2. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06
- DECOTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MENORIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU DE CÉDULA DE IDENTIDADE –
3. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INAPLICABILIDADE

– AÇÃO PENAL EM CURSO – ENUNCIADO CRIMINAL N. 52 TJMT – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Sobejamente comprovado nos autos que o Apelante incorreu em uma das condutas elencadas no art. 33 da Lei 11.343/06, diante da apreensão de 8 porções de maconha (30,76g), em flagrante precedido de monitoramento da residência pelo serviço de Inteligência Policial e, posteriormente, corroborado pelos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, não há que se cogitar de absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 do mesmo diploma legal;

2. O reconhecimento da menoridade do adolescente para efeitos penais não se restringe à certidão de nascimento ou à cédula de identidade (RG), podendo ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, igualmente hábeis para a comprovação da idade, como pelo teor do termo de declarações perante a autoridade policial, subscrito por curadora designada. Precedentes STJ;

3. Embora não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343 /2006. Em consonância com o Enunciado Criminal n. 52 da TCCR/TJMT, que dispõe:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Matheus Feliphe Bithes
, contra sentença pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
580 dias-multa
, calculada a unidade, no mínimo legal previsto (Ids. 48985534/48985535).

Em suas razões de recurso, o apelante almeja a
absolvição
ou
desclassificação
da conduta para a de Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tal tese, pugna
o decote da causa de aumento
de pena do
art. 40, VI, da Lei de Drogas
e a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
, nos termos do § 4o do art. 33 do mesmo diploma legal (Id. 48985956).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 48985957);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer cuja ementa segue em transcrição livre (Id. 51456975):

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Pleiteado o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei de drogas – Inadmissibilidade – Prova colacionada ao feito que dá conta sobre o envolvimento de dois adolescentes na senda criminosa – Situação de flagrância – Menoridade idoneamente atestada nos autos – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020